Tribunal: TJDFT
Processo: 0068421-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0068421-92.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: RENATO GAMA REBELLO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por RENATO GAMA REBELLO, julgou procedente o pedido inicial, para determinar a substituição do índice aplicado à correção da conta de caderneta de poupança em nome do autor nos meses de março de 1990 (84,32%), abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%), junho de 1990 (9,55%), julho de 1990 (12,92%), agosto de 1990 (12,03%), setembro de 1990 (12,76%), outubro de 1990 (14,20%), novembro de 1990 (15,58%) dezembro de 1990 (18,30%), janeiro de 1991 (19,91%), condenando o réu ao pagamento das diferenças em favor da parte autora. Contrarrazões apresentadas pela parte autora aos ID 8964563. Despacho do então Relator Antoninho Lopes, suspendendo o curso do presente feito até julgamento dos Recursos Extraordinários 626.307/SP e 591.797/SP, Tema 264 da repercussão geral (ID 8964549). Petição de renúncia de mandato do causídico da parte autora (ID 8964558). Sobreveio despacho do então Relator Sebastião Coelho, determinando a exclusão do nome do advogado da autora e deliberando a permanência dos autos sobrestados (ID 8964562). Após, os autos foram digitalizados, consoante atesta certidão de ID 8965128. A Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância (CODIS) determinou a redistribuição dos autos em razão do Desembargador Sebastião Coelho não mais integrar a 5a Turma Cível (ID 50310607). Os autos, então, foram redistribuídos aleatoriamente à esta relatoria. Considerando que não houve o julgamento dos Recursos Extraordinários acima citados, permaneçam-se os autos sobrestados até que sobrevenha julgamento final acerca dos expurgos inflacionários no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de agosto de 2023